Tribunal: STF
Processo: ARE 1454449
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ELEIÇÕES 2008. CRIME DE TRANSPORTE IRREGULAR DE ELEITORES. NULIDADE GUARDADA. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO FATIADA DE VÍCIOS PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO DA EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS EM AUDIÊNCIA. SUFICIÊNCIA. DESNECESSIDADE DE POSTERIOR INTIMAÇÃO ACERCA DA EFETIVA EXPEDIÇÃO DAS CARTAS. TRANSPORTE DE ELEITORES COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE OBTENÇÃO DE VOTOS. CONFISSÃO E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. APELO AO LEGISLATIVO. LOCUS ADEQUADO À REVISITAÇÃO DO TEMA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inviável reconhecer a ocorrência de nulidade, ainda que de natureza absoluta, quando o recorrente a suscita apenas em sede de embargos de declaração, após o julgamento do segundo recurso no âmbito do Tribunal Regional, considerando que tal vício é preexistente ao primeiro recurso interposto e acolhido para, na ocasião, tão somente declarar a nulidade dos atos decisórios proferidos a partir das alegações finais, determinando a renovação do interrogatório. 2. Tomando ciência, em audiência, o réu e seu defensor da expedição de carta precatória para a ouvida de testemunha, fica superada a necessidade de intimação da sua expedição, sem desrespeito ao princípio da ampla defesa. Precedentes. 3. Houve, com comprovadas autoria e materialidade, a prática do crime previsto no art. 11, III, da Lei nº 6.091/74, ciente de que o contexto fático retratava a existência de eleitores sendo transportados com o fim de votar no candidato de predileção do recorrente. Acervo probatório constituído por provas testemunhais e confissão do recorrente. 4. Não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, considerando que as instâncias ordinárias entenderam que os requisitos do art. 44, III, do Código Penal não estavam preenchidos, tendo em vista a presença de circunstância judicial desfavorável, sendo não influente para tal conclusão o fato de que, na segunda etapa da dosimetria da pena, tenha sido considerada a existência da atenuante da confissão. 5. Encaminhamento de apelo ao Poder Legislativo para que o tema seja revisitado (REspe e AgR-REspe nº 42-15/RS, de minha relatoria, pendente de conclusão de julgamento). 6. Recurso não provido.” (doc. eletrônico 106, pp. 1-2)



 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados. (doc. eletrônico 116).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, XLVI, LIV e LV; e 93, IX, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Inicialmente, ressalto que esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Carta Magna. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1°/8/2013, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Ademais, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com a mesma orientação, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 598.365 RG. 1. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG). 2. É inviável o recurso que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 3. Ausente o necessário prequestionamento, ante a inexistência de prévio debate da matéria constitucional, incidem os óbices dos verbetes n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 4. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 5. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto ao preenchimento dos requisitos para condenação por improbidade administrativa – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 6. O Supremo assentou a inexistência de repercussão geral quanto à questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais (RE 598.365, ministro Ayres Britto, Tema n. 181/RG). 7. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.347.868 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 26/9/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADES. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. Se a questão constitucional não tiver sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.339.122 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 11/4/2023)



    ”Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Doação empresarial acima do limite legal. Eleição 2014. Conceito de faturamento bruto. Viragem jurisprudencial. Ofensa aos princípios da segurança jurídica e da anualidade (art. 16 da CF). Não ocorrência. Fundamentos não infirmados. Não provimento. 1. Alega-se, no agravo interno, essencialmente, que: a) o acórdão do TSE, ao adotar o novo conceito de faturamento bruto no leading case (Respe nº 51-25/MG), aplicado no acórdão recorrido, violou os princípios da anualidade e da segurança jurídica, corolários da garantia prevista no art. 16 da CF em matéria eleitoral; b) a viragem jurisprudencial se daria tanto em relação à orientação firmada pelo TSE em pleitos anteriores, cujos precedentes indicavam que a base para aferir o limite de doação era a declaração entregue à Receita Federal, quanto a julgados do STF, inclusive proferidos sob a sistemática da repercussão geral, qual seja, o RE nº 586.482/RS (Tema nº 87), segundo a qual ‘as vendas inadimplidas não podem ser excluídas da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, visto que integram a receita da pessoa jurídica. 2. Subsistem, in casu, as conclusões perfilhadas na decisão agravada, seja porque os precedentes do STF dizem respeito a matéria tributária, e não eleitoral 'logo, pertencem a subsistemas jurídicos distintos, cujas principiologias não se confundem', seja porque o acórdão recorrido se manteve estável e coerente com a jurisprudência firmada para o pleito de 2014 no tocante ao conceito de faturamento bruto, o que afasta a tese de ofensa aos postulados da segurança jurídica e da anualidade (art. 16 da CF). 3. Quanto à tese da agravante de que os precedentes superados do TSE julgavam suficiente a declaração de renda apresentada à Receita Federal, melhor sorte não lhe assiste, na medida em que, conforme assentado no acórdão dos embargos, foi juntada aos autos apenas a escrituração contábil da empresa, documento considerado inidôneo para demonstrar a observância do limite da doação eleitoral. 4. Agravo interno não provido.”(ARE 1.360.887 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29/4/2022)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator